Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-67.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA FERLETE ARANTES - CPF: 110.137.021-15 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), BIG-MASTER SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 05.121.626/0001-70 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC. Nº
1006654-67.2018.8.11.0003

APELANTE:
SILVANA FERLETE ARANTES

APELADO:
BIG-MASTER SUPERMERCADO LTDA – ME

OMNI FINANCEIRA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROPOSTA PARA EMISSÃO DO CARTÃO
UZE COMPRAS –
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – ASSINATURA SEMELHANTE AO DOCUMENTO RG COM EMISSÃO EM 1995 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação
cartão UZE COMPRAS
pela autora, visto que as assinaturas constantes do documento pessoal da autora (RG) emitido em 1995, muito se assemelha à do contrato, afigura-se legítima a contratação, não havendo qualquer indicio de fraude, mormente se determinado o exame de perícia grafotécnica no caso, em julgamento proferido pelo Juizado Especial, o qual sequer foi requerido pela parte interessada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
SILVANA FERLETE ARANTES
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c
Obrigação de não fazer c/c indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BIG-MASTER SUPERMERCADO LTDA – ME e OMNI FINANCEIRA S/A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15,

verba esta cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, eis que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

Em suma, sustenta a recorrente que a decisão que julgou seu pedido improcedente deve ser modificada
in totum
, uma vez que restou claro que a apelante não teve crediário com a apelada BIG -MASTER e que a assinatura que consta no comprovante de compra realizado não corresponde à verdadeira assinatura da requerente, tratando-se de falsificação grotesca.

Destaca diversas contradições na grafia das assinaturas, alegando ainda que no dia da suposta compra (24/12/2012) estaria na comarca de Glória do Oeste, a 600Km da comarca de Rondonópolis, onde inclusive realizou uma compra no seu cartão de crédito no valor de R$23,38 no supermercado Boa Sorte.

Informa, ainda, que no dia 27/12/2012, passou seu cartão em um posto de gasolina de nome de São Francisco, localizado na BR que liga Porto velho a Cáceres, próximo à cidade de Gloria do Oeste, no valor de R$148,81(cento e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) onde encheu o tanque de seu veículo para retornar à cidade de Rondonópolis e, nesta mesma data, recebeu uma notificação da Policia Rodoviária Federal por não estar portando a CNH no momento da abordagem.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade.

Contrarrazões constantes nos ID’s nº 58547011 58547012, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
SILVANA FERLETE ARANTES
ajuizou
Ação Declaratória c/c Obrigação de não fazer c/c indenização por Danos Morais
contra
BIG-MASTER SUPERMERCADO LTDA – ME e OMNI FINANCEIRA S/A
, aduzindo que teve seu nome negativado por um débito de R$307,78 que desconhece.

Convêm esclarecer que, primeiramente, a apelante ajuizou ação junto ao Juizado Especial Cível da comarca de Rondonópolis – MT sob o n. 8014354 -48.2013.811.0003, onde a ação foi julgada
procedente
. No entanto, a requerida OMNI interpôs Recurso Inominado em 14/05/2014 e a requerida Big -Master interpôs Recurso inominado em 07/07/2014, alegando a necessidade de perícia grafotécnica na assinatura, alegando serem muito parecidas.

A turma recursal entendeu que havia necessidade dessa prova pericial e deu
provimento
ao recurso interposto,
extinguindo
o processo sem resolução do mérito.

Diante da não resolução do mérito, a requerida propôs a ação em desfavor das requeridas na Justiça Comum e, devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

No caso, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a apelante não contratou o empréstimo alegando: i) assinaturas incompatíveis em ambos os documentos apresentados, podendo ser constatado a olho nu e, ii) informação de que a autora não estava na cidade no dia e horário da compra, evidenciando uma fraude,
contudo
, sequer requereu a pericia grafotécnica expressamente determinada em julgamento pelo juizado especial.

Neste particular, de se destacar que é verdade que a assinatura constante da “proposta para emissão do cartão UZE COMPRAS” (ID. 58546977) não se assemelham muito com as opostas nos documentos pessoais da autora (RG com emissão em 2006 e CNH) constantes no ID. 58546992.

No entanto, não é menos verdade que se analisadas as referidas assinaturas, ou seja, da “proposta para emissão do cartão UZE COMPRAS” (ID. 58546977) – datados de 20 e 24/12/2012, juntamente com as opostas pela autora no seu RG com emissão em 1995 (ID. 58546978), verifica-se que estas são praticamente idênticas e, portanto, não há dúvidas quanto à contratação.

Ademais, basta uma singela análise do extrato bancário trazido pela própria autora no ID nº 58546993, para constatar que este em nada comprova as alegadas compra em cidades diversas e tampouco o auto de infração de trânsito datado de 27/12/2012 a comprova alegada fraude.

Destarte, não tendo a autora comprovado a sua tese de desconhecimento da contratação e não se verificando no caso a alegada fraude, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto desprovido. ” (TJMT - 1001445-97.2017.8.11.0021 – Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2ª câmara de direito privado, julgado em 13/02/2019, publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico das partes recorridas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020